Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA - CPF: 161.731.631-87 (AGRAVANTE), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Demonstrada a hipossuficiência alegada pela postulante, imperioso se mostra o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005347-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA

AGRAVADO
S
: VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, de indeferimento do pedido de justiça gratuita e determinação de intimação da autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

A agravante alega que recebe uma aposentadoria por tempo de contribuição/serviço no valor de R$ 5.524,51, porém, não pode se utilizar imediatamente e atualmente deste valor como bem entender, pois R$ 3.725,49 têm comprometimento mensal com diversos empréstimos consignados e CDC, bem como, cerca de R$ 1.207,62 com descontos obrigatórios de INSS e previdência, portanto, não se verificam condições de arcar com as custas processuais.

Requereu a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita até o final do processo, bem como a confirmação definitiva da liminar.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado
Banco Industrial do Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a a
gravante menciona
que recebe uma aposentadoria por tempo de contribuição/serviço no valor de R$ 5.524,51, porém, não pode se utilizar imediatamente e atualmente deste valor como bem entender, pois R$ 3.725,49 têm comprometimento mensal com diversos empréstimos consignados e CDC, bem como, cerca de R$ 1.207,62 com descontos obrigatórios de INSS e previdência, portanto, não se verificam condições de arcar com as custas processuais.

Pois bem. A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei no 1.060/50).

O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

A agravante junta declaração de Imposto de Renda exercício 2023 com indicação de total de rendimentos tributáveis 58.862,24; apresenta extratos bancários; folha de aposentadoria por tempo de contribuição expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de dezembro/2023, com demonstração de recebimento líquido no valor de R$ 2.005,09.

Ademais, a agravante ajuizou a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual foi atribuído à causa a quantia de R$ 90.654,60, que reflete diretamente nas custas e despesas processuais.

Os argumentos da agravante se denotam relevantes. A agravante traz evidências de que sua renda mensal líquida não é suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem privar do próprio sustento e de sua família.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO
.1 - A revogação da gratuidade da justiça, ex officio, pelo Juízo, somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida. 2 -
Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita”
(Ap 4589/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PEDIDO DEFERIDO
– PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO E EFICAZ – REQUISITOS DO ART. 784, III DO CPC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -

MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. (...)
” (Ap 42134/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei).

“AGRAVO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido
”
(Agravo de Instrumento n. 1000928-24.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).

“ARROLAMENTO DE BENS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF
”
(Agravo de Instrumento n. 1004692-18.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).

Convém destacar que o deferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, ratifico a liminar recursal e PROVEJO o recurso, para conceder a
gratuidade da justiça a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024